Tribunal: TCU
Processo: 024.895/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão do pagamento irregular de verba de representação aos presidentes da Federação das Indústrias do Estado do Paraná Fiep, no período de 2011 a 2019. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada em cumprimento ao subitem 9.2 do Acórdão 1643/2020-TCU-Plenário , em face do pagamento irregular de verba de representação aos presidentes da Federação das Indústrias do Estado do Paraná - Fiep no período de 2011 a 2019. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Edson Luiz Campagnolo e Cláudio Petrycoski, dando-lhes quitação; e 9.2. enviar cópia desta deliberação ao Departamento Regional do Sesi no Paraná (Sesi/PR), ao Departamento Regional do Senai no Paraná (Senai/PR) e à Federação das Indústrias do Estado do Paraná - Fiep, para conhecimento.